Tribunal: TJPA
Processo: 0050523-05.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050523-05.2012.8.14.0301
APELANTE: JOSE ROZENDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FEITO APÓS A CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU QUANTO AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE CONSTATADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora, por meio da petição (ID Nº. 972597- fls. 100), requereu a desistência da ação e, por conseguinte, a extinção do feito, nos termos do art. 267, inciso VIII do CPC/73.

2-Ocorre que, o Juízo de 1º grau, pelo que se depreende, deixou de se manifestar acerca do pedido de desistência, tendo logo após o pleito, proferido sentença, julgando o feito improcedente.

3-
Nessa esteira de raciocínio, constata-se, de fato, error in procedendo por parte do Juízo de 1º grau, isto porque, conforme o art. 267, §4º do CPC/73 é permitido ao autor desistir da ação, desde que houvesse o consentimento do réu, e uma vez tendo sido requerido a desistência após a formação do contraditório, caberia ao Juízo de 1º grau, intimar o banco requerido para que se manifestasse acerca do pedido de desistência formulado pela parte requerente, o que não ocorreu no caso em questão.

4-Desta feita, flagrante o erro do Juízo de 1º grau que no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental, violou norma processual na sua mais ampla acepção, devendo, portanto, a sentença ora vergastada ser anulada.

5-Recurso conhecido e provido, para para anular a sentença ora vergastada ante o error in procedendo, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que este proceda a intimação da parte contrária para se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pelo autor.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

JOSÉ ROZENDO DOS SANTOS SILVA

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTRATO,
julgou improcedente o pedido contido na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I do CPC/73, deixando de condenar o vencido em custas e honorários advocatícios, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada objetivando, em síntese, rever o contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, aduzindo para tanto que fora aplicado encargos indevidos, tais como a capitalização de juros, a cumulação de juros simples com a comissão de permanência, abertura de crédito, e a cobrança de taxa de emissão de boletos, requerendo, portanto, a revisão do contrato com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, para que não houvesse qualquer enriquecimento ilícito por parte do banco requerido.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 972598), que julgou o feito totalmente improcedente.

I
nconformado
,
JOSÉ ROZENDO DOS SANTOS SILVA

interpôs recurso de Apelação

(ID Nº. 972599), alegando, preliminarmente, que antes de proferida a sentença, fora protocolizado pedido de desistência da ação, nos termos do art. 267, inciso VIII do CPC/73, requerendo, portanto, a extinção do feito.

Ainda, preliminarmente, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, pelo fato de não ter sido oportunizado ao apelante a produção da prova técnica que poderia corroborar sua tese sustentada da cobrança de encargos abusivos pelo apelado, ao mesmo tempo que a sentença conclui pela improcedência dos pedidos, em razão da ausência de comprovação da cobrança ilegal de encargos.

No mérito, ratifica as mesmas teses avençadas em sede de petição inicial, salientando a ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização dos juros e a cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 972600), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO
:

Alega o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por error in procedendo, considerando que antes de proferido o decisum ora vergastado, fora protocolizado pedido de desistência da ação, nos termos do art. 267, inciso VIII do CPC/73, tendo o juízo, entretanto, deixado de se manifestar sobre o pedido e proferido sentença, requerendo, portanto, a extinção do feito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora, por meio da petição (ID Nº. 972597- fls. 100), requereu a desistência da ação e, por conseguinte, a extinção do feito, nos termos do art. 267, inciso VIII do CPC/73.

Ocorre que, o Juízo de 1º grau, pelo que se depreende, deixou de se manifestar acerca do pedido de desistência, tendo logo após o pleito, proferido sentença, julgando o feito improcedente.

Nessa esteira de raciocínio, constata-se, de fato, error in procedendo por parte do Juízo de 1º grau, isto porque, conforme o art. 267, §4º do CPC/73 é permitido ao autor desistir da ação, desde que houvesse o consentimento do réu, e uma vez tendo sido requerido a desistência após a formação do contraditório, caberia ao Juízo de 1º grau, intimar o banco requerido para que se manifestasse acerca do pedido de desistência formulado pela parte requerente, o que não ocorreu no caso em questão.

Desta feita, flagrante o erro do Juízo de 1º grau que no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental, violou norma processual na sua mais ampla acepção, devendo, portanto, a sentença ora vergastada ser anulada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência a respeito da matéria, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU SOBRE A DESISTENCIA - HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO - SENTENÇA ANULADA.. 1. Na sistemática do Código de Processo Civil brasileiro, especificamente no artigo 267, § 4º, a desistência da ação é uma faculdade conferida ao autor que pode ser exercida antes de ter sido proferida a sentença e, se manifestada após a citação do réu, somente poderá ocorrer com a sua anuência. 2. Na hipótese dos autos, a sentença homologou a desistência da ação, atendendo pedido formulado pelo autor, após a contestação e sem a regular intimação do réu para se manifestar sobre o pedido de desistência. 3. Sentença anulada.
(TRF-1 - AC: 4742 MG 2009.01.99.004742-8, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2009, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 21/07/2009 e-DJF1 p.162)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO FALECIMENTO DO EMBARGANTE/APELADO ÂÂ- SUSCITADA DE OFÍCIO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. MORTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O ÓBITO, INCLUINDO A SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS A COMARCA DE ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Compulsando-se os autos, observa-se que o embargante/apelado faleceu no dia 03 de março de 2006, e tal evento foi comunicado ao juízo no dia 15 de maio de 2006, conforme certidão de fl. 38-v. Outrossim, a sentença foi proferida no dia 24 de novembro de 2009, sem a devida substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. 2. Caso a morte da parte ocorra antes de iniciada a audiência de instrução e julgamento, o processo deve ser imediatamente suspenso, a fim de que seja possibilitada a substituição processual da parte falecida pelo espólio ou seus sucessores e durante a suspensão fica proibida a prática de qualquer ato processual, salvo os atos urgentes. 3. No caso em questão, a morte do apelado se deu antes da realização da audiência de instrução e julgamento, razão pela qual o processo deveria ter sido suspenso para a habilitação dos herdeiros (art. 1055 do CPC/73 ÂÂ- art. 687 do CPC/15). 4. Com efeito, todos os atos processuais praticados desde o evento morte encontram-se eivados de nulidade absoluta, ante o error in procedendo, incluindo a sentença proferida. 5. Acolhimento da preliminar nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento do embargante/apelado ÂÂ- suscitada de ofício, com o intuito de determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para que conceda prazo para habilitação dos herdeiros e dê prosseguimento ao regular trâmite processual. (TJ-PI - AC: 00000050420038180046 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 16/07/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINA DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO . LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA, INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR VÍCIO. ARTIGO 317, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I Preliminar de nulidade da Sentença. ERROR IN PROCEDENDO.
I.I. Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma prevê o artigo 10, do citado Diploma Processual vigente. I.II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente. (STJ -REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019), notadamente que A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado , devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. (STJ -REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). I.III. Na hipótese dos autos, verifica-se que a compreensão exarada na Sentença, no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrente, sob o fundamento de que em ação coletiva proposta por associação sob o rito ordinário, deverá o pretenso credor deixar flagrantemente demonstrado que: 1) detinha , antes do ajuizamento da ação coletiva, a condição de associado; 2) constava da lista de representados levada pelo ente associativo junto à inicial da demanda; 3) residia , à época da propositura do feito, na área compreendida na jurisdição do órgão julgador. , não restou previamente abordada nos autos, violando o princípio da não surpresa, outrossim, desconsiderou a norma legal que proíbe a extinção do feito sem antes oportunizar a correção do erro, ex vi do contidos nos artigo 10 e 317, do Código de Processo Civil. I.V Preliminar Acolhida. Sentença anulada. Prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, acolher preliminar de nulidade da Sentença, restabelecendo a tramitação dos autos na origem, julgando, por conseguinte, prejudicada a análise das demais matérias vertidas no Recurso de APELAÇÃO CÍVEL. (TJ-ES - APL: 00148335020188080048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2019)

Desta feita, considerando a possibilidade de requerer o pedido de desistência após a citação, bem como a necessidade de intimação da parte requerida para se manifestar a respeito, e ainda o fato do Juízo de 1º grau ter inobservado tal procedimento, proferindo sentença, deve o decisum ora vergastado ser anulado, retornando os autos para o regular processamento do feito, devendo o Juízo “a quo” determinar a intimação da parte contrária para se manifestar acerca do pedido de desistência formulado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar suscitada, para anular a sentença ora vergastada ante o error in procedendo, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que este proceda a intimação da parte contrária para se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pelo autor.

É
COMO VOTO
.

Belém, 12/08/2020